Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722330-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helvécio Guimarães Barroso da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0729460-55.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos (Id. 27212421): “Em 17/03/20, por meio da petição de id 86760691, o embargante havia requerido a perícia de todos os documentos originais (duplicatas, notas fiscais e respectivos aceites, contratos e outros documentos). Já na decisão de id 84295596, de 23/02/21, restou consignado que "Cinco dias antes da produção da prova pericial o embargado deverá depositar os títulos originais no Cartório Judicial Único das VETECAS, mediante agendamento prévio. Os títulos deverão ser entregues à Perita para a confecção do laudo e em seguida retornados ao CJU-VETECA, para posterior retorno às mãos do exequente/embargado". Referida decisão está em consonância com o V. Acórdão de ID 83186120, que cassou a sentença para produção da prova pericial, sob o fundamento de que o embargante havia requerido a prova técnica (exame grafotécnico) nas assinaturas apostas nas duplicatas apresentadas à execução para comprovar sua autenticidade. É o que consta na réplica anexada ao ID 50690657 - fl. 5. Ademais, a decisão de saneamento e organização do processo não foi objeto de recurso pelas partes e se encontra preclusa, de modo que a perícia será realizada sobre os títulos originais que embasaram a execução, quais sejam, as duplicatas entregues em cartório pelo embargado. Conforme certificado no id 92591724, "[...] compareceu em cartório a advogada Veranice Bianchini de Oliveira, OAB 26448/DF, e entregou os título executivos relacionados na inicial (duplicatas), para perícia, conforme determinado". Ante o exposto, indefiro o pedido de id 93353508. Comprovante de pagamento dos honorários periciais anexado no id 92720010. A Senhora Perita, Adriana Alves Evangelista, foi devidamente intimada a dar início aos trabalhos (id 93481240). Conforme requerido pela Sra. Adriana no id 94093714, intimem-se as partes, procuradores e assistentes técnicos para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a petição id 94093714 que agendou a realização da perícia para o dia o dia 29/06/2021 – Terça - Feira, às 14:00 horas, na SMART Escritórios - Av. W3 Sul, CRS 502, Bloco C, Loja 37 - Asa Sul, Brasília – DF (em frente à igreja Dom Bosco). Int.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra o indeferimento da prova pericial requerida. Afirma que, desde a petição inicial, defende a inexistência de notas fiscais e que as duplicatas que lastreiam o feito são simuladas, porém, o douto Juiz a quo deferiu apenas a prova pericial grafotécnica nas duplicatas. Registra que, “em virtude da falta das notas fiscais que dariam lastro a emissão das respectivas DUPLICATAS, estas não foram emitidas, o que caracteriza estelionato por parte do suposto “exequente/embargado”. Sustenta que esta eg. 3a Turma Cível já reconheceu o cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução. Assevera a imprescindibilidade da prova pericial requerida. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para assegurar a realização da prova pericial também nas notas fiscais que lastreiam as duplicadas mercantis objeto da execução. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 27212419 e Id. 27212417). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento da prova pericial postulada, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Os Embargos à Execução, embora sejam incidentais à execução, possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento e, assim, se submetem à sistemática do art. 1.015, caput, e seus incisos, do CPC (taxatividade mitigada), e não ao parágrafo único voltado ao processo de execução. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1682120/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Por fim, esclareço que, se assim não o fosse, o pedido de produção da prova pericial estaria precluso, pois a questão foi resolvida por meio da decisão de saneamento disponibilizada em 25.2.2021, quinta-feira, e publicada em 26.2.2021, sexta-feira, sendo que eventual pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o decurso do prazo recursal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora